Tribunal: TCU
Processo: 031.843/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão, alteração e reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão, de alteração e de reversão de pensão militar pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Hemetério Raymyndo (38096/2019, peça 2), Francisco de Assis Castro Lima (64716/2019, peça 3), Expedito Cristo (66566/2019, peça 5), Antônio Nunes de Deus (67488/2019, peça 6), José Darcy Maia Moraes (67897/2019, peça 7), Vinícius de Souza (71041/2019, peça 8, 71092/2019, peça 9 e 71132/2019, peça 10) e Diogo Macedo (72331/2019, peça 11); 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar inicial instituída por Osmar da Cunha Medeiros (66365/2019, peça 4), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelo pensionista, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar instituída por Osmar da Cunha Medeiros; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação ao pensionista, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. informe ao pensionista que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.5. cadastre novo ato de concessão de pensão militar livre da irregularidade apontada, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.